Tribunal: CARF
Processo: 10880.658196/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658196/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.169 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
PQ SILICAS BRAZIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. NO RECURSO DEVE SER COMPROVADO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa, o que não logrou êxito demonstrar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658196/2012-63
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.169 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658196/2012-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).
Relatório
Trata de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-87.067 - 9a Turma
da DRJ/SPO da sessão realizada em 18/04/2019, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade, e não reconhecendo o direito
creditório do contribuinte.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
Trata-se o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 10252.94654.190612.1.3.04-9290),
na data de 19/06/2012, pelo qual pretende quitar os débitos declarados no referido
documento (R$ 39.417,12), com supostos créditos decorrentes de recolhimento
indevido realizado por meio do DARF, pago em 25/11/2010, no valor de
R$141.794,15 (código da receita: 5856 - COFINS – NÃO CUMULATIVO).
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório de fl.
07, datado de 03/01/2013, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da
compensação declarada por inexistir crédito disponível para a compensação.
Cientificado em 17/01/2013 da solução dada à declaração de compensação
apresentada, conforme informação constante às fls.08/09, o contribuinte, por
intermédio de representante legal, interpôs a Manifestação de Inconformidade às fls.
13 e seguintes acompanhada de documentos; apresentando, resumidamente, sem
prejuízo da sua leitura integral, as seguintes alegações:
1)A documentação juntada aos autos demonstra que o valor devido para o código de
recolhimento 5856 seria de R$102.377,03 e não, conforme constou na DCTF, de
R$141.794,15. Vez que o DARF foi pago no valor de R$141.794,15, possuiria o
direito a compensação do valor de R$39.417,12.
2)Com a retificação do valor que consta na DCTF para fazer constar o valor devido de
R$102.377,03 pede que seja Deferida e homologado o pedido de compensação em
questão.

A recorrente fora cientificada da decisão da DRJ em 18/09/2019, através do DTE,
(fl. 97), tendo a recorrente protocolado recurso voluntário em 09/10/2019, (fls 98 e seguintes).
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “Para que se analise a
documentação acostada em Recurso Voluntário: “Várias planilhas e quadro resumo do crédito
pleiteado, e subsidiariamente requereu conversão do julgamento em perícia.”.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.169 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658196/2012-63

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O contencioso em sede de recurso voluntário se restringe à comprovação da
existência e da liquidez do crédito utilizado na compensação pleiteada. O recorrente alega
que o crédito se origina de valores referentes pagamento indevido/a maior de Cofins não
cumulativo.
A detecção da irregularidade na forma massiva, em processos como o
presente, começa assim com a falha do contribuinte, ao não retificar a DCTF/DACON,
corrigindo o valor a recolher, tornando-o diferente do (inferior ao) efetivamente pago.
Esse erro (ausência de retificação da DCTF/DACON) provavelmente seria percebido em
análise inicial no despacho decisório.
Assim, diante dos despachos decisórios eletrônicos, é na manifestação de
inconformidade que o contribuinte é chamado a detalhar a origem de seu crédito, reunindo a
documentação necessária a provar a sua liquidez e certeza. Enquanto na solicitação eletrônica de
compensação bastava um preenchimento de formulário - DCOMP (e o sistema
informatizado checaria eventuais inconsistências), na manifestação de inconformidade é
preciso fazer efetiva prova documental da liquidez e da certeza do crédito. E isso muitas vezes
não é assimilado pelo sujeito passivo, que acaba utilizando a manifestação de inconformidade
tão-somente para indicar que cometeu um erro, sem especificar a origem de tal erro, em
argumentação ao desamparo de documentos justificativos, ou com amparo documental
insuficiente.
É de se endossar que a comprovação da certeza e da liquidez do crédito
constitui requisito essencial à acolhida de pedidos de compensação. É o que reza o caput do art.
170 do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. (grifamos)
Da mesma forma que não se permite na autuação, em regra, a inclusão de
provas posteriormente à manifestação do autuado, mesmo em sede de diligência (que não se
presta a suprir ônus probatório do Fisco), não se pode, em um pedido de compensação, admitir
que seja em sede de recurso voluntário suprida a deficiência probatória por parte do
contribuinte/postulante.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.169 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658196/2012-63

Assim, em face da ausência de comprovação da certeza e da liquidez do
crédito requerido, não há como prosperar o pleito de compensação da recorrente. Diante do
exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário apresentado, mantendo
a decisão de primeira instância.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital